Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-30.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000397-30.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROMERIO BENTO - CPF: 572.172.031-04 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), TV CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 03.439.097/0001-21 (RECORRIDO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000397-30.2017.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ROMERIO BENTO

Recorrido(s):

TV CENTRO OESTE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSA À HONRA E IMAGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPORTAGEM REPLICADA DO SITE DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - RETIFICADA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

A parte Recorrente alegou na inicial que em 19/04/2017 a Recorrida publicou em seu site informação de que o Autor e seu filho teriam sido presos por tráfico de drogas, através de operação da polícia.

Entretanto, o site teria vinculado seu nome à notícia inverídica, pois o mesmo havia sido detido apenas por posse ilegal de arma de fogo, que se encontrava no interior de sua residência, a qual justificou que pertencia a seu falecido pai, juntando ainda o auto de prisão em flagrante e fiança.

Em contestação, podemos verificar que o site Reclamado apenas REPLICOU matéria do site da própria PJC/MT, sendo que o erro de vinculação do nome do Autor com o crime de tráfico partiu da assessoria de imprensa da polícia, o qual inclusive corrigiu o erro posteriormente, em nova publicação, que também foi replicada pelo site Reclamado.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que sofreu danos morais por ter seu nome veiculado à matéria de tráfico de drogas, entretanto, não comprovou os danos sofridos, já que alega que a matéria teve vários compartilhamentos, mas não juntou print aos autos.

Esta situação configura apenas o mero aborrecimento, não enseja a indenização pretendida, notadamente por inexistir conduta dolosa ou culposa da Recorrida, que apenas divulgou reportagem publicada no site da própria polícia cicil.

A presente questão implica num conflito aparente entre o direito individual à preservação da honra e boa imagem (CF, art. 5o, X) e o direito coletivo de informação (CF, art. 5o, IX). Tal confronto se resolve por um juízo de ponderação, lastreado na proporcionalidade, segundo o qual o sacrifício de um dos direitos somente possa ocorrer quando, não havendo outro meio menos oneroso, seja útil e necessário para se alcançar o resultado.

A garantia de liberdade de manifestação do pensamento prevista no art.
5a
,
IV
da
Constituição Federal
deve respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado, como decorre dos termos do art.
5.o
,
V
e
X
, da
CF
.

Como bem pontuado na sentença, a Recorrida agiu dentro dos limites da informação, conforme lhe é assegurado pela Constituição Federal, em seus artigos 5o, inciso XIV, e 220, não há falar em conduta culposa ou dolosa tipificadora da responsabilidade civil por dano moral. Houve, no caso, exercício de legítimo direito de informar sobre acontecimento verdadeiro e de interesse público.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020